Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 395.212.061-87 (APELADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA
DE CONTRATO ASSINADO E DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
COBRANÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM FATURAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação de cobrança no valor de R$ 101.679,89,
supostamente relativa
a
utilização de cartão de crédito
. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da contratação do serviço de cartão de crédito e da origem e evolução da dívida. O banco alega que a relação jurídica estaria comprovada por meio das faturas e demonstrativos de consumo, sustentando ser desnecessária a apresentação do contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas e demonstrativos de consumo é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito; (
ii
) estabelecer se a ausência de contrato assinado e de extratos demonstrando a evolução da dívida compromete a validade da cobrança formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da contratação e da origem da dívida incumbe ao credor, especialmente em relações de consumo, conforme os
arts
. 6º, VIII, e 4º, I, do CDC, não bastando documentos unilaterais emitidos pelo próprio fornecedor, como faturas ou planilhas de atualização.

A ausência de contrato assinado, ou de prova inequívoca da contratação, impossibilita a verificação do vínculo jurídico, tornando incerta a legitimidade da cobrança.

As faturas e demonstrativos apresentados não comprovam que o cartão foi contratado e utilizado pelo requerido, tampouco permitem verificar os critérios adotados para o cálculo da dívida.

A cobrança de valores elevados sem a documentação mínima necessária fere os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da transparência nas relações de consumo.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige, em ações de cobrança por inadimplemento de cartão de crédito, a apresentação de documentos que demonstrem a contratação, a origem e a evolução da dívida, com seus encargos.

A sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de prova robusta da relação contratual, sendo incabível a cobrança fundada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ações de cobrança fundadas em inadimplemento de cartão de crédito, a instituição financeira deve comprovar a existência da relação contratual mediante apresentação do contrato assinado ou de prova inequívoca da adesão do consumidor.

A simples juntada de faturas ou demonstrativos de consumo não supre a ausência de documentos essenciais que comprovem a origem e evolução da dívida.

A ausência de comprovação do vínculo contratual e da formação do débito inviabiliza a cobrança judicial, em observância ao ônus probatório do autor e aos princípios que regem a defesa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 396; 85, §2º e §11. CDC,
arts
. 4º, I; 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4, j. 10.04.2018,
DJe
18.04.2018. TJMT, Ap.
Cív
. 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024. TJES, Ap.
Cív
. 5000117-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira
Munhos
Ferreira, j. 05.09.2024. TJMG, Ap.
Cív
. 5028823-28.2016.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1013619-34.2024.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A.

APELADO: EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação
de cobrança
,
ajuizada em face d
e

Edilson Rodrigues de Campos
.

Por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2 do CPC
).

Irresignado, pretende o banco apelante a reforma da sentença.

Em síntese, sustenta o
a
pelante, em suas razões recursais
(id 275952148
), que restou comprovada a relação jurídica havida entre as partes, bem como a origem e existência do débito cobrado
.

Argumenta que a apresentação das faturas e demonstrativos de consumo é suficiente para evidenciar a utilização do crédito e o inadimplemento por parte do
a
pelado, não sendo imprescindível a juntada de contrato assinado.

Defende, ainda, a licitude dos encargos aplicados, sob o argumento de expressa previsão contratual e legal, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões, id 275952852. Em preliminar, argui o apelado a inovação recursal e a inépcia da petição inicial (ausência de documentos indispensáveis). No mérito, alega o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares)

Eminentes pares:

Em preliminar, argui o apelado a inovação recursal, consubstanciada na
juntada de documentos novos
, bem como, argui a
inépcia da petição inicial, ante a
falta de documento indispensável (contrato assinado)
e
ausência de liquidez do título executivo extrajudicial
.

Em que pese a tese do apelado, não merece guarida as preliminares.

No que tange à inovação recursal, alegada pelo apelado, com fundamento na juntada de documentos novos, em sede de recurso, tem-se que descabida.

Com efeito, a rigor do §

1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Assim, não se verifica dos autos qualquer pedido ou matéria que não tenha sido discutida pelo juízo singular, uma vez que concernentes à cobrança de suposta dívida de cartão de crédito.

Noutro ponto, argui
o apelado
que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por inépcia, diante da ausência de documentos indispensáveis.

Afirma que a ação de cobrança foi distribuída apenas com a juntada de faturas de cartão de crédito.

Pondera que para o prosseguimento da cobrança deveria ter sido apresentado não apenas o contrato, mas também os encargos da dívida. Bem como, que apresentação de faturas de cartão
não servem para instruir a cobrança, por não ser prova suficiente para indicar o exato valor do débito.

Considerando que a matéria se confunde com o mérito, deixo para analisar a questão juntamente ao mérito.

Razão pela qual,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação de cobrança.

Na origem, o
banco

a
utor ingressou com
ação de

c
obrança visando o recebimento de R$ 101.679,89 (cento e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), alegando ser originário da utilização de cartões de crédito pelo
requerido
, especificamente
VISA INFINITE PRIME, ELO NANQUIM PRIME e THE PLATINUM CARD PRIME
, que teria deixado de efetuar os respectivos pagamentos.

A sentença recorrida (id 275952147) julgou improcedente a ação, sob o entendimento de que ausente de
apresentação o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e a demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito
.

Em síntese, sustenta o
a
pelante, em suas razões recursais
(id 275952148
), que restou comprovada a relação jurídica havida entre as partes, bem como a origem e existência do débito cobrado, refutando os fundamentos da sentença que considerou ausente a prova da contratação e dos encargos aplicados. Argumenta que a apresentação das faturas e demonstrativos de consumo é suficiente para evidenciar a utilização do crédito e o inadimplemento por parte do Apelado, não sendo imprescindível a juntada de contrato assinado.

Defende, ainda, a licitude dos encargos aplicados, sob o argumento de expressa previsão contratual e legal, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de comprovação da existência da relação contratual entre as partes e da origem da dívida cobrada
, bem como, da
demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito
.

É certo que, no âmbito das relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e dos débitos cobrados recai sobre o fornecedor do serviço, no caso, o Banco Bradesco S/A.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e precisa a existência da obrigação e os valores devidos.

O
bserva-se da minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos que o banco não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados.

Com efeito, vê-se que acostou à exordial única e exclusivamente as faturas do cartão de crédito, não tendo encartado o negócio jurídico entabulado entre as partes capaz de demonstrar a titularidade da contratação.

Verdadeiramente, em se tratando de ação de cobrança fundada em relação de consumo, como é a hipótese vertente envolvendo serviços de cartão
de crédito, impõe-se ao autor o ônus de provar de forma robusta a existência do negócio jurídico entabulado com o consumidor, assim como a origem e extensão da dívida cobrada.

Destarte, em respeito aos princípios basilares que norteiam a tutela consumerista, notadamente a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I, CDC), impõe-se ao fornecedor o dever de informação clara e adequada acerca dos serviços contratados, bem como a observância das normas de ordem pública e interesse social previstas no Código Consumerista.

Nesta perspectiva hermenêutica, cabe analisar os fundamentos recursais à luz da normativa principiológica e das garantias legais asseguradas ao consumidor, a fim de aquilatar a efetiva comprovação do negócio jurídico subjacente e da legitimidade dos encargos exigidos.

No que tange à alegada suficiência das faturas e demonstrativos de consumo para comprovar a contratação dos serviços de cartão de crédito, cumpre tecer breves considerações acerca da natureza jurídica destes instrumentos.

O
apelante pretende a cobrança com fundamento exclusivo nas faturas do cartão de crédito.

No entanto, sem apresentação do contrato de adesão, devidamente assinado, constando os dados do requerido, tem-se que a ação se encontra desacompanhada de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico entre as partes.

O contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança.

Em consonância com o art. 396 do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao banco apresentar tal documento quando requerido pela parte contrária, sob pena de não se reconhecer a legitimidade da dívida.

De fato, as faturas e extratos bancários configuram documentos unilaterais emitidos pelo próprio fornecedor do serviço, refletindo os lançamentos realizados em seus sistemas internos de controle e registro de operações.

Contudo, por si sós, estes documentos não ostentem força probatória suficiente para comprovar de forma inconteste a efetiva existência de uma relação contratual com o consumidor.

É cediço que, em obediência ao princípio da
pacta sunt servanda
, os negócios jurídicos bilaterais exigem a efetiva manifestação de vontade das partes contratantes para vinculá-las reciprocamente.

Nesta senda, a formalização contratual, ainda que verificada por meio de adesão a instrumento pré-elaborado unilateralmente pelo fornecedor, demanda a exteriorização expressa ou tácita da aceitação pelo consumidor, sob pena de nulidade.

Neste contexto, revela-se imprescindível a juntada aos autos do instrumento contratual que formalizou e regeu a relação jurídica em análise, ou
ao menos de prova inequívoca da adesão do consumidor às condições e encargos nele estipulados.

Afinal, sem a prova cabal da existência de um vínculo jurídico válido entre as partes,
os documentos unilaterais produzidos pelo fornecedor não detém
, por si sós, força para constituir título executivo apto a embasar uma ação de cobrança, sob o risco de flagrante vulneração aos princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e equilíbrio contratual.

Outrossim, mesmo comprovada a existência da relação jurídica, faz-se igualmente necessário evidenciar de forma clara e detalhada os encargos e critérios aplicados na evolução e quantificação da dívida exigida, de modo a observar o dever de informação qualificada imposto ao fornecedor, sob pena de nulidade das cláusulas obscuras ou ambíguas.

Além da ausência do contrato, o apelante aponta a inexistência de extratos bancários que demonstrem a evolução da dívida, o que inviabilizaria a análise detalhada das transações realizadas e dos encargos aplicados.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que, em casos de cobrança, especialmente no âmbito bancário, o credor deve instruir a ação com a prova completa do débito, de modo a assegurar a transparência e a clareza necessárias às relações de consumo.

Assim, extratos que detalhem a evolução do débito e o histórico de movimentações financeiras são elementos indispensáveis para a validação da cobrança.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de apresentação de documentos que comprovem a origem e a evolução do débito é falha processual grave, apta a ensejar a nulidade da cobrança.

Ao credor cabe não apenas a apresentação das faturas
, mas também do contrato que deu origem à dívida, no caso, contrato de cartão de crédito, bem ainda,
dos documentos que demonstrem o nexo entre o valor cobrado e as operações realizadas pelo devedor.

No presente caso, o banco apelado limitou-se a juntar as faturas d
e
cartão de crédito e
planilha de atualização (id 275952116),
sem apresentar qualquer prova robusta da contratação do serviço ou dos parâmetros
ajustados e
utilizados para a apuração do saldo devedor.

Ademais, considerando o contexto, revela-se no mínimo inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto
(R$
101.679,89
),
que a parte credora não se acautele em preservar a prova documental necessária para fundamentar uma cobrança, fazendo-o com fundamento exclusivo em documentos produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Com efeito, na ausência de apresentação do contrato, as faturas do cartão de crédito, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram utilizados pelo apelado.

Desta forma, apesar
do apelante
afirmar que as faturas indexadas na exordial são suficientes para evidenciar a relação jurídica e a dívida perquirida através da presente ação de cobrança, inexiste no caderno processual qualquer documento que respalde a contratação.

Tal omissão revela-se prejudicial ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o devedor fica impossibilitado de verificar a legitimidade dos valores cobrados.

De forma que
,
apenas as faturas não servem para comprovar a relação jurídica e titularidade do contratante do cartão, inequivocamente.

Outrossim, as faturas apresentadas apenas demonstram que houve utilização do cartão de crédito, sem qualquer comprovação de que fora efetivamente utilizado pel
o
requerid
o
.

A falta de transparência na relação de consumo também constitui violação ao art. 6º, inciso III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não foi demonstrada, de maneira suficiente, a existência da relação jurídica entre as partes nem a origem exata da dívida cobrada.

O apelado falhou em seu dever de instruir o processo com os documentos essenciais à comprovação do crédito, o que compromete a validade da sentença recorrida.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, fazendo jus à declaração de inexistência de negócio.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

– O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II

- Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja
pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III
-
Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Assim, incumbia ao autor provar a veracidade de sua alegação quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art.373, incisoI, doCPC, ônus do qual não de desincumbiu.

Dessarte, cabia ao banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja através do contrato assinado pelo réu, seja através de histórico bancário demonstrando a relação jurídica, tal como a conta corrente e os documentos para abertura.

Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.

A corroborar, s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar
a origem e a evolução da dívida
, com todos os seus
encargos (
AgInt
no REsp n. 1.601.462/SP

1
)
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos. 4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida,
com todos os seus encargos. 2. A fatura apresentada pela instituição financeira não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento, havendo apenas a menção à fatura anterior e o valor em reais, sem indicar os gastos realizados que cumulariam na quantia cobrada. 3. Dissonância com os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução nº 3.919/2010, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 4. A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Precedentes.
5 .
Recurso conhecido e provido.

(TJ
-
ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001173020228080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível
,
Data de Publicação: 0
5
/0
9
/2024)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - SIMPLES FATURAS SEM PAGAMENTO. A ação de cobrança lastreada apenas na juntada de fatura emitida unilateralmente pelo banco, desprovido de quaisquer outros elementos probatórios, não tem o condão de demonstrar a existência de contratação válida do cartão de crédito, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de cobrança.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50288232820168130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)
.

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência,
com fundamento no artigo 85, §

11 do C
PC, a
o percentual de
11
% (
onze
por cento
), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025